Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705946-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HENRIQUE DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA e LETICIA DE VILHENA PORTELLA DOLABELLA, contra decisão de ID – 33115309. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33287269. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se FRANCISCO DE ASSIS VILHENA DOLABELLA, MARIA CRISTINA HERMETO DOLABELLA, RODRIGO HERMETO CORREA DOLABELLA, CLARISSA HERMETO DOLABELLA e LIANA HERMETO CORREA DA COSTA DOLABELLA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2022 15:30:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador